Tribunal: TJSP
Processo: 9002815-94.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002815-94.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REINALDO MANUEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002815-94.2019.8.26.0050 - Voto no 37.647.
2
Agravo em Execução Penal no 9002815-94.2019.8.26.0050.
Comarca de São Paulo.
Agravante: Reinaldo Manoel da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 37.647.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Capital, que
indeferiu o seu pedido de comutação de penas formulado com
fundamento no Decreto Presidencial no 9.246/2017, por falta dos
requisitos objetivos e subjetivos, o sentenciado Reginaldo Manoel da
Silva agravou pleiteando a concessão do referido benefício,
alegando preencher os requisitos legais para tanto.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Era mesmo caso de indeferimento do
pedido por falta do requisito objetivo, pois o agravante não atendeu
ao disposto no artigo 4o, II, do Decreto Presidencial no 9.246/2017,
que diz que o indulto natalino e a comutação não serão concedidos
às pessoas que “tenham
sido
incluídas
no
Regime
Disciplinar
Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da pena”.
É essa a hipótese dos autos, pois o agravante
foi incluído no regime disciplinar diferenciado em 12 de novembro de
2014 (fl. 15). Além disso, o exame das peças que instruíram esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002815-94.2019.8.26.0050 - Voto no 37.647.
3
agravo revela que, muito embora a inicial tenha silenciado a respeito,
o agravante registra condenações pela prática de tráfico de
entorpecentes, extorsão mediante sequestro e tentativa de roubo
duplamente qualificado, cumprindo penas que somam vinte anos,
seis meses e vinte e três dias de reclusão, como se pode observar
do boletim informativo expedido pelo estabelecimento prisional (fls.
6/11).
Nessa análise, impende ressaltar que o artigo
12 do Decreto Presidencial no 9.246/2017 dispõe que “As penas
correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para
efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
artigo 111 da Lei no 7.210, de 1984.”.
O parágrafo único desse artigo dispõe que,
“Na hipótese de haver concurso com infração descrita no artigo 3o, não
será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao
crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois
terços da pena correspondente ao crime impeditivo”.
No artigo 3o, II e III, do referido Decreto está
dito que o indulto natalino e a comutação de pena não serão
concedidos às pessoas condenadas por tráfico de entorpecentes,
exceto se foi reconhecida a figura privilegiada desse delito, e crime
hediondo ou a este equiparado.
Sendo assim, em atenção ao que prevê o
artigo 12 e seu parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017,
considerado o total de penas a que foi o agravante condenado,
inclusive por crimes impeditivos (tráfico de tóxicos e extorsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002815-94.2019.8.26.0050 - Voto no 37.647.
4
mediante sequestro), para, em tese, o sentenciado poder obter a
comutação somente quanto às penas pelo crime de tentativa de
roubo qualificado, exige-se tenha cumprido dois terços das penas
correspondentes aos crimes impeditivos, além de um terço das
penas relativas aos crimes comuns, em relação aos quais é possível
obter o benefício em questão.
Ora, verifica-se do cálculo do roteiro de penas
que o agravante nem mesmo teria descontado os dois terços dos
crimes impeditivos e um terço das demais penas, o que somente
ocorrerá em 3 de maio de 2021 (fls. 12/13).
Portanto,
é
forçoso
reconhecer
que
o
agravante, de fato, não fazia mesmo jus ao benefício pleiteado, por
não ter implementado os requisitos objetivos previstos no Decreto
Presidencial no 9.246/2017, revelando-se incensurável o julgado
recorrido.
Sendo assim, de rigor o desprovimento do
recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002815-94.2019.8.26.0050 - Voto no 37.647.
5